Tribunal: TCU
Processo: 012.407/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5281/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de José Horácio de Sousa, emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora detectou a inclusão, nos proventos, de parcela decorrente do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) na mesma proporção paga aos servidores em atividade; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, no sentido de que é ilegal o pagamento da referida gratificação aos inativos e pensionistas na mesma proporção paga aos servidores ativos, por ofensa ao disposto no art. 149 da Lei 11.355/2006, o qual estabelece que o valor dessa parcela, nos proventos de aposentadorias e pensões, deve corresponder a 50% do pago aos servidores em atividade, a exemplo do deliberado nos Acórdãos 7.527/2022 (relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), 7.953/2022 (relator: Ministro Benjamin Zymler) e 12/2023 (de minha relatoria) da 1a Câmara e nos Acórdãos 7.183/2022 (relator: Ministro Aroldo Cedraz) e 7.893/2022 (relator: Ministro Marcos Bemquerer Costa), da 2a Câmara; considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado; considerando que a existência de decisão judicial ampara a continuidade dos pagamentos irregulares, mas não impede a livre apreciação, pelo Tribunal de Contas da União, do ato de aposentadoria; considerando que, no exercício de sua competência, o TCU pode manifestar entendimento diferente do declarado por instâncias do Poder Judiciário, inclusive mediante a apreciação pela ilegalidade de atos de aposentadoria amparados por decisão judicial; considerando, entretanto, que este Tribunal recentemente passou a admitir, em caráter excepcional, o registro de atos de pessoal em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros (art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade do ato, com registro excepcional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno e no art.7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de José Horácio de Sousa e conceder-lhe registro excepcional, em face de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos; b) comunicar esta deliberação ao órgão de origem, inclusive para que dê ciência do seu teor ao interessado. 1. Processo TC- Processo 012.407/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Horácio de Sousa (XXX.396.267-XX). 1.2. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.